Tribunal: STF
Processo: HC 61153
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-23
Data de publicação: 1984-03-23

Ementa:
HABEAS CORPUS.
FALHAS NO LIBELO NÃO GERAM NULIDADE QUANDO CERTO QUE A PECA
ACUSATORIA NÃO PRODUZIU QUADRO DE DUVIDA NA MENTE DOS JURADOS; E
QUANDO EXATO, AINDA QUE OS QUESITOS SUBMETIDOS AO CONSELHO DE
SENTENÇA NÃO FORAM IMPUGNADOS PELA DEFESA.
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AS NORMAS PROCESSUAIS RELATIVAS A APELAÇÃO.
ORDEM DENEGADA.